Tribunal: TCU
Processo: 021.012/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar suposto uso irregular de recursos públicos em campanha eleitoral, por parte do ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, durante os seguintes eventos no segundo semestre de 2022: a) comemoração do bicentenário da Independência do Brasil; b) funeral da Rainha do Reino Unido, Elizabeth II; e c) participação da comitiva presidencial na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York

Inteiro teor:
Acórdão 2424/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Rogério Correia de Moura Baptista em virtude de suposto uso irregular de recursos públicos em campanhas eleitorais pelo ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro durante os seguintes eventos públicos ocorridos no segundo semestre de 2022: a) Comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil; b) Funeral da Rainha do Reino Unido, Elizabeth II; e c) participação da comitiva presidencial na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York; Considerando as diligências adotadas nos autos; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) às peças 86-88, dos quais constam as seguintes conclusões: a) quanto ao Bicentenário da Independência do Brasil: a.1) os valores dos gastos destinados à realização dos eventos de celebração da Independência em 2022 não apresentam discrepância quando comparados com os eventos realizados em exercícios distintos, sendo que as questões eleitorais advindas das programações foram objeto de apreciação pela Justiça Eleitoral; b) quanto ao funeral da monarca britânica: b.1) do exame dos relatórios de viagem enviados pela Presidência da República e dos demais documentos de suprimentos de fundos, não foi possível identificar indícios de que houve descumprimento doloso ou erro grosseiro dos procedimentos relativos ao planejamento e à execução do deslocamento; b.2) a Secretaria Especial de Administração e a Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República implementaram recomendação do Tribunal para estabelecer "formalmente, na regulamentação das viagens do Presidente e do Vice-Presidente da República, a necessidade de justificação, com base no interesse público, para o acréscimo de despesas decorrente do convite a pessoas estranhas ao núcleo familiar da autoridade, nas viagens de agenda privada; e a pessoas sem vínculo formal com as áreas da Administração Pública interessadas na missão, no caso de viagens de agenda oficial" ( Acórdão 652/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia); c) quanto à participação da comitiva presidencial na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York: c.1) historicamente o Presidente da República discursa na abertura da Assembleia-Geral das Nações Unidas, não constando dos autos discrepâncias entre os procedimentos previstos para realização de viagens internacionais e os realizados para a viagem presidencial a Nova York em 2022; c.2) não compete ao TCU formar juízo quanto ao teor do discurso empreendido pelo Chefe de Estado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão à Casa Civil da Presidência da República, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Ministério Público junto ao TCU e ao Deputado Federal representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.012/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.186/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão: Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representante: Deputado Federal Rogério Correia de Moura Baptista. 1.7. Representação legal: Barbara Lemos Lameiras (134464/OAB-MG), Bernardo Simoes Coelho (135.440/OAB-MG) e outros, representando Rogério Correia de Moura Baptista. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.